Tribunal: TJMT
Processo: 1026878-72.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026878-72.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ILDA GOTALDO RAMOS - CPF: 276.120.079-91 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026878-72.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ILDA GOTALDO RAMOS

EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A. – CRÉDITO FINANCINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PERÍODO DA NORMALIDAE NO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PACTUAÇÃO – MORA CARACTERIZADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATADA – ASSISTÊNCIA JUIDICIÁRIA – DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando
o acórdão analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso, não se afigura omisso.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026878-72.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ILDA GOTALDO RAMOS

EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A. – CRÉDITO FINANCINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Proc. origem:
Ação de Busca e Apreensão n. 1026878-72.2019.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ilda Gotaldo Ramos, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PERÍODO DA NORMALIDAE NO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PACTUAÇÃO – MORA CARACTERIZADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATADA – ASSISTÊNCIA JUIDICIÁRIA – DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em inépcia da petição inicial se não configurados os requisitos dispostos no art. 330, §1º, do CPC.

Não configura abusividade no percentual dos juros remuneratórios do contrato compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

Nos termos da jurisprudência do STJ: "A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Recurso Repetitivo - REsp 973.827/RS)

Demostrada que estão expressamente previstas no contrato a tarifa de cadastro, taxa de registro de contrato, bem como o seguro de proteção financeira, mantidas as cobranças, máxime porque em conformidade com os Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958, Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Tema 972.

Para afastar a mora necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS).

É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS).

Não demonstrada contratação ou a cobrança da comissão de permanência, não há falar em abusividade acerca do referido encargo.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.”

A Embargante sustenta que há omissão no acórdão recorrido, porque nada disse sobre a cobrança de juros remuneratórios em desconformidade com o contrato, assim requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 96645489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026878-72.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ILDA GOTALDO RAMOS

EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A. – CRÉDITO FINANCINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ilda Gotaldo Ramos, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PERÍODO DA NORMALIDAE NO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PACTUAÇÃO – MORA CARACTERIZADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATADA – ASSISTÊNCIA JUIDICIÁRIA – DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em inépcia da petição inicial se não configurados os requisitos dispostos no art. 330, §1º, do CPC.

Não configura abusividade no percentual dos juros remuneratórios do contrato compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

Nos termos da jurisprudência do STJ: "A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Recurso Repetitivo - REsp 973.827/RS)

Demostrada que estão expressamente previstas no contrato a tarifa de cadastro, taxa de registro de contrato, bem como o seguro de proteção financeira, mantidas as cobranças, máxime porque em conformidade com os Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958, Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Tema 972.

Para afastar a mora necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS).

É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS).

Não demonstrada contratação ou a cobrança da comissão de permanência, não há falar em abusividade acerca do referido encargo.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.”

Para a Embargante há omissão no acórdão recorrido, quanto aos juros remuneratórios em desconformidade com o contrato.

No caso, quantos aos juros remuneratórios, o acordão manteve o entendimento esposado na sentença no sentido de que a cobrança está em conformidade com o estabelecido no contrato, bem assim que o percentual fixado não discrepa da taxa média estabelecida pelo mercado financeiro para o período da normalidade.

Como se vê, o acórdão foi claro ao registrar que não ficou configurada cobrança indevida no período da normalidade do contrato, porquanto não há falar em nulidade de cláusula contratual, a fim de descaracterizar a mora da devedora, aqui embargante.

No mais, a embargante inova no pleito para que seja reconhecida nulidade do processo por não ter sido realizada a prova pericial.

Como se vê, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão as recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021